Tribunal: STF
Processo: AI 589978
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO
   INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA
   PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O
   Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, os
   fundamentos da decisão agravada, sob pena de não seguimento do
   agravo regimental (art. 317, § 1º, do RISTF).
2. Inviável o
   agravo regimental que se limita a reiterar as razões do recurso
   extraordinário, sem abordar o fundamento específico  da decisão
   agravada.
3. A via extraordinária não é adequada para se fazer
   processar  reexame de matéria probatória reservada às instâncias
   ordinárias de mérito (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal).
   Agravo ao qual se nega provimento.